Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732737-29.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE COTOVELO. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. SEM OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE PRAZO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao ente demandado a obrigação de providenciar, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de "CIRURGIA DE PSEUDOARTROSE AO NÍVEL DO COTOVELO". Pretende a reforma da sentença para que seja determinado prazo para execução da obrigação de fazer. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40735895) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40735903). Manifestação do Ministério Público (ID 41164732). 3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. 4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". 5. De fato, resta constata a demora no atendimento do autor, sendo a questão lamentável, pois de um lado está a parte que necessita da cirurgia e de outro um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento dos que sofrem com problemas de saúde, de modo que não pode o Poder Judiciário ignorar a regulação existente. Mas, em absoluto, não é o caso de omissão do Estado, já que o recorrente foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento da cirurgia pleiteada. Ademais, foi informado pelo ente (ID 41536287) que a cirurgia tinha sido agendada para o dia 11/11/2022, no entanto devido a uma crise de ansiedade da parte autora foi marcada para o dia 14/12/2022 uma reavaliação das suas condições, confirmado pela Defensoria no ID 41857774. Desse modo, não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário e imposição de prazo para a realização do procedimento. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660446, 07327372920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão colegiada violou os arts. 6o e 196, ambos da CF. No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido destacou, em contexto probatório, inexistir omissão do Estado, visto que o recorrente foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento da cirurgia pleiteada. Assim, para dissentir do entendimento adotado pelo colegiado e analisar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, em especial a definição da caracterização da responsabilidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal